Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS ESTRUTURAIS/OCULTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, na qual os autores sustentam que o bem possuía vícios ocultos, incluindo adaptações no suporte do estepe junto ao tanque de combustível, histórico de batidas e falha na informação, os quais comprometiam a segurança. A sentença de primeira instância julgou os pedidos integralmente improcedentes.
II. Questão em discussão:
2. Discussão sobre a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, verificar se o conjunto probatório evidencia a existência de vício oculto e se a fornecedora pode ser responsabilizada pelos danos alegados.
III. Razões de decidir:
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento, uma vez que o Juízo a quo, destinatário da prova, entende que os elementos dos autos eram suficientes para o seu convencimento motivado
4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo do consumidor de apresentar elementos verossímeis do alegado defeito, conforme artigo 373, §2o, do CPC. A improcedência dos pedidos foi mantida, uma vez que não se demonstrou que os alegados defeitos estruturais ou vícios ocultos existiam no momento da aquisição do veículo ou que tenham sido omitidos dolosamente pela vendedora.
IV. Dispositivo:
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.